Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0739769-31.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): RAIMUNDO COSTA DE SOUSA Agravado(as): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RAIMUNDO COSTA DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0703592-53.2021.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR 21. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 242379373 dos autos originários), in verbis: Tendo em vista a alegação de ilegitimidade, entendo por prudente que se aguarde o trânsito em julgado do IRDR-21. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 243619745), que foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 243824226 dos autos originários): Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte Exequente contra a decisão de ID 242379373. Em suas razões aponta a existência de omissão no julgado. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 246609712. Os autos vieram conclusos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer contradição, erro ou omissão a ser sanada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR-21. Em suas razões recursais (ID 76331293), o agravante assevera, em síntese, que, diante do julgamento dos embargos de declaração do IRDR21, com a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97, não restam dúvidas acerca da necessidade do prosseguimento do feito. Aduz que o Juízo de origem não observou que o agravante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, haja vista o teor do artigo 1o do Estatuto do Sindicato. Alega que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o agravante já era representado pelo SINDIRETA/DF, e cita jurisprudência desta Corte de Justiça que reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Sustenta, portanto, ter legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97, porquanto pertence à Administração Direta do Distrito Federal (DEPEM/SINE), era filiado ao SINDIRETA/DF à época do dano, motivo pelo qual não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até final julgamento do IRDR/21. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, aponta que a verba discutida tem natureza alimentar e há risco de pagamento de valores muito inferiores aos efetivamente devidos. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, se deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo recolhido (ID 76333377). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, apesar de o agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo essa justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a alegação de que houve a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97”, pelo exame dos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, observa-se que restou fixada a seguinte tese jurídica, ainda sem trânsito em julgado: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Diante disso, até mesmo para que não haja risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada, com julgamento definitivo pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, compreendo, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Pelo exame dos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, verifica-se que os recursos especial e extraordinário (IDs 72178196 e 72178200) foram admitidos pela Presidência (ID 75341455 dos autos em referência), de modo que a suspensão ainda permanece em vigor, já que o § 5o do artigo 982 do CPC estabelece que a suspensão apenas cessa se não forem interpostos recursos especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Ademais, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.869.867/DF, de relatoria do Min. Og Fernandes) já decidiu que os processos cujos andamentos teriam sidos suspensos pela tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Lado outro, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente visa justamente uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator